Tribunal: TJSP
Processo: 0000726-78.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000723350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000726-78.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado VERONEIDE DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0000726-78.2014.8.26.0229
fss
fls. 2
VOTO No 23280
APELAÇÃO CÍVEL No 0000726-78.2014.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA - FORO DE HORTOLÂNDIA - 1a VARA JUDICIAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MILTON GOMES BAPTISTA RIBEIRO
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: VERONEIDE DE OLIVEIRA SILVA
EXECUÇÃO. Decisão de extinção fundada no artigo 924, inciso II,
do CPC. Escoamento do prazo para cumprimento do acordo. Caso
em que a exequente não comunicou o inadimplemento nem
requereu o prosseguimento da execução. Fato que, por si só, não
autoriza a presunção de satisfação do crédito. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra sentença (fls. 66) que extinguiu a execução com
fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil e condenou a
apelada ao pagamento de custas finais, correspondentes a 1% do valor da satisfação
do crédito.
Sustenta a apelante que a execução não foi satisfeita, pois o acordo foi
descumprido pela apelada. Diz que sequer foi intimada para se manifestar a respeito
de eventual interesse no prosseguimento da execução e que, de todo modo, o silêncio
não permite a presunção de pagamento.
Recurso tempestivo e preparado.
A apelada, que, citada (fls. 20), não constituiu advogado, não ofertou
contrarrazões (fls. 87/88).
VOTO
Cuida-se de execução em que o apelante pretende satisfação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0000726-78.2014.8.26.0229
fss
fls. 3
crédito (R$. 14.053,77 fls. 3) representado por confissão de dívida (fls. 5/8).
A execução foi extinta pela sentença recorrida, proferida nos seguintes
termos (fls. 66):
“Vistos.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, movida por Banco
Bradesco S.A. em face de Veroneide de Oliveira Silva.
No decorrer do feito, as partes realizaram acordo, que foi
devidamente homologado, ciente a parte exequente de que decorrido o
prazo sem qualquer manifestação, o silêncio seria interpretado como
integral pagamento do débito.
Nada mais foi requerido.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A execução deve ser julgada extinta.
De acordo com os elementos constantes nos autos houve total
pagamento de valor objeto de execução, o que gera a extinção da
obrigação.
Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,
nos termos do disposto no artigo924, inciso II, do Código de Processo
Civil. Custas finais pelo executado 1% sobre a satisfação do crédito
(art. 4o, III e § 1o da Lei 11.608/2003), que deverão ser depositadas
nestes autos no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação desta
sentença, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Por fim, nada mais havendo a cumprir e uma vez certificado o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.I.C.
O apelante opôs embargos de declaração (fls. 71/72), que, todavia,
foram rejeitados (fls. 74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0000726-78.2014.8.26.0229
fss
fls. 4
Contudo, respeitada convicção em contrário, o fato de o apelante não
ter requerido o prosseguimento do feito logo após o escoamento do prazo para
cumprimento do acordo, por si só, não autoriza a presunção de satisfação da
obrigação.
Registre-se, inclusive, que, na hipótese, as partes avençaram o
pagamento do débito em prestações, vencendo-se a última delas em maio de 2019
(fls. 49/51), e a sentença de extinção foi proferida em 12.8.2019, menos de três
meses após o escoamento do prazo para quitação do acordo e, ainda, sem a prévia
intimação do credor para manifestar eventual interesse em prosseguir com a
execução.
Ademais, em se tratando de execução, se o credor não promove os
atos necessários ao andamento do processo, incumbe ao magistrado suspendê-lo,
nos termos do artigo 921, caput, inciso III e §1o do CPC1, aguardando-se, em
arquivo, nova provocação do exequente ou o transcurso do prazo prescricional,
conforme o caso.
De rigor, portanto, a anulação da respeitável sentença, com devolução
dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento da execução.
Ante o exposto dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Art. 921. Suspende-se a execução:[...]
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; [...]
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante
o qual se suspenderá a prescrição.